Tribunal: TJSP
Processo: 1023204-68.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
SERVIÇO DE PORTARIA – RECEBIMENTO E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS EM CONDOMÍNO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Sentença de parcial procedência – Irresignação das rés – Condomínio que alega cerceamento de defesa e responsabilidade da autora pelos fatos narrados – Ausência de cerceamento de defesa – Prova testemunhal requerida que não se presta a comprovar a ausência da

Ementa:
SERVIÇO DE PORTARIA – RECEBIMENTO E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS EM CONDOMÍNO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Sentença de parcial procedência – Irresignação das rés – Condomínio que alega cerceamento de defesa e responsabilidade da autora pelos fatos narrados – Ausência de cerceamento de defesa – Prova testemunhal requerida que não se presta a comprovar a ausência da autora pelo período citado – Testemunhas indicadas que são funcionários do condomínio apontados pela autora como responsáveis pela desídia narrada – Administradora que alega ilegitimidade passiva – Ilegitimidade passiva afastada – Documentos que demonstram responsabilidade da administradora na seleção de funcionários para trabalhar no condomínio – Síndico que somente tem o poder discricionário de contratar ou não os funcionário selecionados e/ou demiti-los – Documentos trazidos aos autos após prolação da sentença que não são novos e, portanto, não podem ser admitidos – Danos materiais, todavia, não caracterizados – Inaplicabilidade da teoria da perda de uma chance – Ausência de certeza ou probabilidade de sucesso caso interposto recurso, atendendo o prazo assinalado na notificação não entregue – Necessidade da existência de efetivo prejuízo material – Danos morais devidos – Sentença reformada em parte –– Recursos parcialmente providos.